Tribunal: TJDFT
Processo: 0007497-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007497-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID. 67258242, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório do feito, até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor das substituídas MARIA DO LIVRAMENTO GONCALVES, MARIA DO ROSÁRIO SILVA e MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA. Instado, o Distrito Federal manifestou concordância no ID.69392951. No ID. 62549318 foi extinta a obrigação em relação às substituídas MARIA DO ROSÁRIO RODRIGUES DA SILVA e MARIA DO SOCORRO FELIPE DO CARMO. Também que se decretou a extinção das obrigações em favor das anuentes MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA (ID. 33484761) e MARIA DO SOCORRO NERY RODRIGUES (ID. 25462399) e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução – ID. 41961262). Diante do exposto, arquivem-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento das requisições de precatório de IDs. 41156986, 41156985 e 9762060. Brasília, 19 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR